Tribunal: STF
Processo: ARE 1499524
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE ADVOGADO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. ‘COMPLEMENTO JORNADA DE ADVOGADO’. HORAS EXTRAS. ALTERAÇÃO DE JORNADA. O reclamante/agravante, desde o início de seu pacto laboral, com previsão no instrumento contratual e no edital do concurso, foi admitido para trabalhar 8 horas diárias e 40 semanais. Conforme consignado no acórdão regional. Recorrido, a situação fática do reclamante, contratado em 18/7/2006, após aprovação em concurso público realizado em 2003, quando vigente proibição legal de adoção da jornada reduzida de 6 (seis) horas, é totalmente diversa daqueles advogados contratados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e também dos aprovados no concurso realizado em 1997. Em sintonia com referida decisão, é entendimento sedimentado no âmbito do TST que, em estrita observância às distintas normas legais e regulamentares vigentes no momento das contratações, somente aos advogados empregados públicos da CODEVASF, aprovados no concurso de 1997 (e anteriores), é devida a parcela ‘Complemento Jornada de Advogado’. De igual modo, não configura alteração lesiva a determinação de retorno do empregado público à jornada de oito horas diárias e quarenta semanais prevista no edital do concurso a que se submeteu. Incidência da Orientação Jurisprudencial nº 308 da SBDI-1 do TST. Agravo conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 97). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 109).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, os incs. XXX, XXXI, XXXII e XXXIV do art. 7º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de haver “violação à isonomia em desfavor da parte recorrente e, subsidiariamente, a impossibilidade de manutenção de tratamento discriminatório no ambiente de trabalho entre empregados que exercem rigorosamente as mesma atribuições” (fls. 8-9, e-doc. 113).



    Sustenta que “a suposta vedação da aplicação do Estatuto da OAB leva à conclusão de que, afastada jornada especial prevista em legislação própria da categoria, a legislação aplicável é efetivamente a Consolidação das Leis do Trabalho. Esta, por sua vez, não veda em nenhum momento a concessão de condições de trabalho mais benéficas aos seus empregados” (fl. 20, e-doc. 113).



    Assevera que “a empresa estabeleceu condições de trabalho mais benéficas e estendeu essas condições aos egressos do concurso de 1997, contratados a partir de 2000, no entanto, sem qualquer justificativa plausível, excluiu os assessores jurídicos destas, promovendo verdadeira prática discriminatória, que agora se busca sanar e reparar” (fl. 43, e-doc. 113).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 124).



    4. No agravo, o agravante sustenta que “a v. decisão merece reconsideração ou reforma, visto que: 1. Não se trata de reexame de fatos e provas, devendo ser afastada a Súmula 279 do STF; a decisão descumpre a tese firmada na ADI 3.396, com efeito vinculante, tese esta de origem constitucional, portanto, visto que firmada em ADI” (fl. 8, e-doc. 135). 



    Argumenta que “não se busca qualquer reinterpretação de cláusula contratual, visto que não há qualquer controvérsia sobre os fatos ocorridos” (fl. 9, e-doc. 135).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede seja conhecido o presente recurso extraordinário e “provido para reconhecer a violação aos dispositivos constitucionais que asseguram a isonomia, notadamente, no ambiente de trabalho entre empregados que exercem rigorosamente as mesmas atribuições” (fl. 67, e-doc. 135).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “Por meio da decisão monocrática (doc. seq. 12), confirmou-se o indeferimento do pagamento de diferenças salariais relativas ao ‘complemento jornada de advogado’, excluíram-se as horas extras decorrentes do cumprimento da jornada de seis horas diárias e trinta horas semanais e determinou-se a observância da jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta horas semanais prevista no edital do concurso a que se submeteu o reclamante. Confira-se: (...). A decisão agravada, calcada no quadro fático delineado pelo Regional a quo (empregado público não aprovado no concurso de 1997, contratado para uma jornada de oito horas diárias e quarenta semanais prevista no edital do certame a que se submeteu), está de acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte Superior, como demonstram os vários precedentes transcritos. Com efeito, é incontroverso que o reclamante/agravante, desde o início de seu pacto laboral, com previsão no instrumento contratual e no edital do concurso, foi admitido para trabalhar 8 horas diárias e 40 semanais. Conforme consignado no acórdão regional recorrido, a situação fática do reclamante, contratado em 18/7/2006, após aprovação em concurso público realizado em 2003, quando vigente proibição legal de adoção da jornada reduzida de 6 (seis) horas, é totalmente diversa daqueles advogados contratados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e também dos aprovados no concurso realizado em 1997. Pois bem. Em sintonia com referida decisão, é entendimento sedimentado no âmbito do TST que, em estrita observância às distintas normas legais e regulamentares vigentes no momento das contratações, somente aos advogados empregados públicos da CODEVASF, aprovados no concurso de 1997 (e anteriores), é devida a parcela ‘Complemento Jornada de Advogado’. De igual modo, não configura alteração lesiva a determinação de retorno do empregado público à jornada de oito horas diárias e quarenta semanais prevista no edital do concurso a que se submeteu, nos exatos termos da diretriz inserta na Orientação Jurisprudencial n.º 308 da SBDI-1 do TST” (fls. 2-16, e-doc. 97).



    A apreciação do pleito recursal demandaria análise de matéria infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Jornada de trabalho. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.224.012-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2019).



    “DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DE TRABALHO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LV, XXXV E XXXVI, 7º, XIII, XV E XXVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.123.539-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Fisioterapeuta. Redução de Jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8112/1990 e 8856/1994) e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.402.064-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2023).



    Confira-se, nesse sentido, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: ARE n. 1.400.969, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora